Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705160-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC Empreendimentos e Construção LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Cível de Brasília que, em autos de ação com pedido de rescisão de contrato de fornecimento, montagem e instalação de elevadores, acolheu questão preliminar suscitada em contestação (cláusula de eleição de foro) para declarar sua incompetência relativa, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Londrina/PR. Em suas razões recursais, a agravante requer a cassação da decisão, o reconhecimento da competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o feito, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC em seu favor e a inversão do ônus da prova. Alega, em síntese: 1) contradição do declínio de competência porque importa em julgamento parcial do mérito quando afastou a incidência do CDC no caso concreto; 2) existência de relação de consumo, visto que, embora seja uma sociedade empresária, contratou os serviços de fornecimento, montagem e instalação de elevadores para uso próprio, para o atendimento de suas necessidades essenciais; 3) inaplicabilidade da cláusula de eleição do foro de Londrina/PR, uma vez que o descumprimento do contrato se deu em relação ao imóvel situado na SHN Quadra 02, Lotes 13/1 – Brasília/DF; 4) a agravada está estabelecida no Distrito Federal, local de prestação dos serviços, motivo pelo qual se aplica a regra geral de competência do domicílio do réu. Preparo recolhido em dobro (ID 33183682). É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do Código de Processo Civil - CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Na hipótese, está presente a inutilidade de provimento jurisdicional posterior, com fundamento na tese fixada pelo STJ. No julgamento do REsp no 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir a competência relativa, nos seguintes termos: “(...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (...)”. A interpretação extensiva é admissível no caso concreto, pois a ausência de meio processual para a discussão imediata da competência relativa poderia, sistematicamente, acarretar ajuizamento de ações rescisórias e a inutilidade dessa declaração posteriormente, em grau de recurso, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdicionis. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator